Tribunal: TJMT
Processo: 0009474-49.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009474-49.2013.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELANTE), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO NETO - CPF: 358.582.848-50 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – EXECUÇÃO DE CAUÇÃO – IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO – ARREMATADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ESCRITURA DE DOAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO – OBJETO DA DISCUSSÃO DOS EMBARGOS – APURAÇÃO SUPOSTA FALSIDADE – PERÍCIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 485, VIII DO CPC – DESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PRESENTE O INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis diante da expressa manifestação da parte interessada, ocasionando o reconhecimento da extinção indevida da ação.

Da mesma forma, indevida a extinção do feito, sob o fundamento de desistência da ação, quando a própria parte manifesta pela suspensão provisória da produção da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, no
Incidente de falsidade
distribuído por dependência aos
Embargos de Terceiro
de nº 483063-2013.8.11.0004, ajuizados por
Geraldo de Andrade Carvalho Neto,
por verificar que a parte embargante/apelante não possuía interesse no prosseguimento do feito. E, por conseguinte condenou o apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Fundo apelante defende, em suma, que não desistiu da produção da prova pericial, tendo postulado tão somente pela suspensão dos autos até trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro.

Alega que a sentença se manteve inerte acerca do fato de que não há renúncia do incidente pelo apelante, bem ainda de que não cabe condenação em honorários advocatícios em incidentes de falsidade
.

Contrarrazões, Id 178249771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que se trata de Incidente de Falsidade, distribuído por dependência, nos autos de Embargos de Terceiro sob nº 0004830-63.2013.8.11.0004.

Os embargos de terceiro apensos, Feito nº 0004830-63.2013.8.11.0004, objetivam a desconstituição da caução, penhora e arrematação de imóvel (matrícula 40.871 – Rua Senador Otávio Mangabeira, nº 71, São Paulo - SP).

Arguiu o Fundo apelante que o Incidente de Falsidade restou manejado por Bunge Fertilizantes S/A, com o intuito de provar que a Escritura Pública de doação do imóvel registrado na matrícula nº 40.871, registrado perante o 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, SP é fraudulenta.

A referida Escritura Pública indica a doação de 50% da casa (matrícula nº 40.871), no ano de 1988, ao apelado, supostamente realizada por sua mãe, Sra. Tereza Cristina Anacleto Cardoso, proprietária do imóvel.

Referido imóvel foi objeto de alienação nos autos de execução de caução, sob nº 880-32.2002.8.11.0004, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barra do Garças, tendo sido arrematado, por Vila Nova Negócios Imobiliários Ltda.

A fim de elucidar o incidente, determinou o Juízo “a quo” a intimação das partes para efetuarem o pagamento referente à verba pericial de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a fim de dar prosseguimento a realização de perícia técnica na Escritura Pública de doação do imóvel acima indicado.

Aduz o apelante que a questão já havia sido decidida nos autos do Agravo de Instrumento nº 118823/2013, pela 2ª Câmara Cível este E. Tribunal de Justiça, cuja cópia da decisão restou acostada junto ao Id 178249753.

Nesse sentido, nota-se da manifestação do apelante, contida no Id 178255699, que, explicando a interposição de recurso de agravo de instrumento, pela arrematante do bem, Vila Nova, cuja decisão proferida, transitada em julgado, entendeu de forma definitiva que ante a ausência de registro da Escritura de Doação (objeto da alegação de incidente de falsidade), na época em que foi formalizada a caução e homologada a arrematação, enseja que a referida Escritura não produza efeitos legais.

De maneira que não teria o condão de invalidar a caução e quiçá a arrematação, reconhecendo que, no entendimento do Fundo apelante, prejudicada de forma provisória a prova pericial determinada pelo Juízo.

Considerando a referida manifestação, nos argumentos do apelante, esclarece que estava tão somente desistindo provisoriamente da produção da prova pericial, não manifestando que o incidente se encontrava prejudicado. Assim, que, tão somente, no seu entendimento, a prova pericial deixaria de ter serventia, arguindo ainda que, no caso da improcedência dos embargos de terceiro, iria requerer o prosseguimento da realização da prova pericial deste incidente.

Após a referida manifestação, os autos foram conclusos, tendo o Juízo de 1º Grau extinto o incidente, com fundamento no art. 485, incisos VI e VIII do CPC.

Pois bem.

Do contexto dos autos, verifica-se que merece acolhimento o pleito recursal.

Com efeito, primeiramente, vê-se que a decisão de Id 178249755, que determinou a intimação da parte para manifestar restou direcionada à parte apelada. Portanto, a extinção do feito se deu de ofício e sem oportunizar o contraditório, sendo, portanto, configurada a violação ao princípio da não surpresa.

Bem ainda, afere-se que o fundamento da sentença recorrida indicou o inciso VI do art. 485, para extinguir o feito, entendendo ausente legitimidade ou interesse.

Nesses termos, a sentença que aferiu a falta de interesse processual do apelante, se deu sem oportunizar a este o contraditório e esclarecimento quanto ao interesse no feito.

Apura-se da petição de Id 178255699, do Fundo apelante, a expressa manifestação de interesse no feito, até o aguardo do julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

Com efeito, explicou que eventual improcedência dos embargos de terceiro o direcionaria ao requerimento de prosseguimento da realização da prova pericial neste incidente, a fim de resguardar seu direito, almejado no incidente.

Portanto, presente o interesse de agir do Fundo apelante, uma vez que caracterizada a utilidade da tutela jurisdicional postulada, nestes autos, à solução da discussão maior em litígio.

Nesse sentido, apuram-se presentes ambos os elementos do interesse de agir, tanto a necessidade da tutela jurisdicional, também chamada de “interesse-necessidade”, quanto a adequação da via processual, chamado “interesse–adequação”.

Mesmo tendo sido supostamente aperfeiçoada a arrematação do bem, não se verifica irrelevante para o cerne da discussão dos autos dos embargos de terceiro, o presente incidente. Com efeito, busca-se estabelecer a quem pertence o imóvel arrematado, dado em caução na discussão da execução apensa.

Já no dispositivo da sentença, fundamentou o Juízo de 1º Grau a extinção dos autos, no art. 485, inciso VIII, do CPC, portanto, na suposta manifestação de desistência do excipiente. No entanto, referido pedido não consta identificado no incidente.

Assim, inexistindo ausência de interesse, nem tampouco manifestação de desistência do apelante, merece reparo a sentença recorrida.

Diante disso,
dou provimento
ao recurso, para ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023